Tribunal: TJMMG
Processo: 2000423-53.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000423-53.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO PELA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Faria Duarte contra o acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na anulação de punições disciplinares decorrentes de faltas ao serviço por ausência de comunicação de licença saúde à chefia direta. Em suas extensas razões recursais (Evento 26), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões e contradições. O primeiro vício apontado reside na suposta contradição acerca da validade da comunicação via "Painel Administrativo". Alega o embargante que o acórdão considerou a comunicação "informal", omitindo-se quanto ao teor das Resoluções n. 4.787/2019, n. 3.854/2006 e n. 3.758/2004, juntadas aos autos, que instituíram tal ferramenta como meio oficial de comunicação na Polícia Militar. Sustenta ainda omissão quanto aos depoimentos testemunhais que confirmariam a possibilidade de comunicação informal ou a praxe de comunicação via Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS). Em um segundo ponto, sustenta o embargante que o acórdão foi omisso e contraditório ao manter a obrigatoriedade de comunicação pessoal ao chefe direto, ignorando o disposto no § 11 do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que atribui ao NAIS o dever de comunicar formalmente a administração, bem como restou omisso quanto à prova testemunhal que corroboraria a desnecessidade de comunicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelo militar, configurando, no seu entender, erro de direito escusável por falta de treinamento. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 341, 344 e 345 do Código de Processo Civil, insistindo na tese de revelia da Fazenda Pública por falta de impugnação específica. Aduz omissão quanto à necessidade de dolo ou má-fé para a configuração do ato de indisciplina, invocando a nova redação da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a conduta seria, no máximo, culposa. O embargante alega também omissão quanto à tese de cerceamento de defesa pela ausência de advogado dativo e inobservância de prazos procedimentais. Questiona a decisão quanto ao período de férias, invocando a Resolução n. 4.059/09, para sustentar que não precisaria comunicar afastamentos durante o gozo de férias. Por fim, aponta omissão e contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao art. 80 do Código Penal Militar, ao não se aplicar a continuidade delitiva para unificar as sanções disciplinares. Ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e as contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para reforma do acórdão e julgamento procedente do pedido inicial. Prequestiona, ainda, a aplicação e a interpretação de diversos dispositivos constitucionais e legais federais e estaduais citados na peça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após uma análise pormenorizada das razões apresentadas pelo embargante e do acórdão combatido, concluo que o presente recurso não merece acolhimento, devendo ser integralmente rejeitado. Os embargos de declaração, como é cediço, representam um instrumento processual de contornos bem definidos, destinado a aperfeiçoar o provimento jurisdicional, sanando eventuais obscuridades, contradições, omissões, ou corrigindo erros materiais, nos estritos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se constituem, portanto, em via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, buscando, por meio de argumentos reiterados ou renovados, uma nova análise da matéria fática e jurídica já exaustivamente debatida e decidida pelo órgão julgador. No caso em apreço, as alegações do embargante, a despeito de estarem formalmente rotuladas como omissão e contradição, revelam, em sua essência, uma nítida e insofismável pretensão de rediscutir o mérito do julgamento da apelação, o que não se revela possível pela via processual utilizada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não vislumbro, com a devida vênia, qualquer dos vícios apontados pelo recorrente. Quanto à alegada contradição sobre a comunicação via Painel Administrativo e as normas que o instituem, o acórdão foi claro ao fundamentar que o dever previsto no § 6º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 é de comunicação imediata ao chefe direto sobre a impossibilidade de comparecimento. Não há nada a aclarar. Veja-se: Isso porque o art. 32, §6º, da Resolução nº 4.278/2013 estabelece, de forma clara e precisa, o dever funcional do militar que recebe atestado de saúde. Peço vênia para transcrever o aludido dispositivo: Art. 32. [...] § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço. A regra é cogente e não deixa margem para interpretações diversas. O militar tem o dever de comunicar imediatamente o seu chefe direto sobre a impossibilidade de comparecimento. Este é um dever pessoal, que não se confunde com a obrigação do órgão de saúde em realizar comunicações internas, como aquela invocada pelo apelante, prevista no §11 do mesmo regramento, segundo o qual "após a concessão de licença saúde ou dispensa saúde, o NAIS comunicará formalmente à administração da fração/seção a que pertence o militar". No que tange à suposta omissão quanto ao § 11 do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 e à responsabilidade do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, o acórdão enfrentou diretamente a questão, afastando expressamente a tese do embargante. A decisão consignou de forma cristalina que: A norma contida no § 6º do art. 32 é clara ao impor ao militar a obrigação de comunicar imediatamente seu chefe direto. A comunicação oficial pelo NAIS, prevista no § 11, tem outra finalidade: a de formalizar o registro do afastamento nos sistemas da Corporação. Uma obrigação não exclui a outra. A comunicação direta ao chefe imediato é essencial para a gestão da escala de serviço e para a continuidade das atividades operacionais e administrativas, permitindo a substituição tempestiva do militar ausente. Imagine-se o transtorno que seria para a administração se tivesse que aguardar o trâmite interno da homologação de um atestado para tomar conhecimento da ausência de um servidor. Portanto, não houve omissão, mas sim a adoção de entendimento contrário à pretensão do embargante, no sentido de que a obrigação do órgão de saúde não exime o dever pessoal do militar perante sua chefia imediata. Os depoimentos testemunhais sobre "costumes" ou "praxe" não têm o condão de revogar norma cogente expressa, ponto este devidamente abrangido pela fundamentação de que o desconhecimento da lei é inescusável. Relativamente à alegação de omissão e ofensa aos arts. 341, 344 e 345 do CPC (revelia), o acórdão dedicou tópico específico para rejeitar a tese de inépcia da contestação e a aplicação dos efeitos da revelia contra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a Fazenda Pública, fundamentando-se na indisponibilidade do interesse público e na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Veja-se: Muito embora o art. 341 do CPC imponha o ônus da impugnação específica, tal regra deve ser mitigada quando se trata da Fazenda Pública, porquanto os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, a defesa da Fazenda Pública, ao contestar o mérito de uma ação anulatória de ato administrativo, está, por essência, defendendo a legalidade do procedimento e a validade da conclusão administrativa, o que implica, por via de consequência, a negação dos fatos que levariam à anulação. Para além disso, contra a Fazenda Pública não se aplica a pena de confissão ficta prevista no art. 344 do CPC, pois seus direitos são indisponíveis e contra ela a revelia não opera seus efeitos, nos termos do disposto no art. 345, inc. II, do mesmo regramento processual, o qual peço vênia para transcrever: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: [...] II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - POLÍCIA MILITAR - VERBA INDENIZATÓRIA - DIÁRIAS POR DESLOCAMENTO A SERVIÇO - PRESCRIÇÃO - CONFISSÃO FICTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinqüênio anterior à propositura da ação". 2. Contra a Fazenda Pública não se aplica o efeito material da revelia e tampouco se admite a confissão sobre os fatos que lhe dizem respeito, na medida em que seus bens e direitos são indisponíveis e afetados ao interesse de toda a coletividade. 3. Nos termos dos arts. 87 da Lei Estadual nº. 5.301/69 e 21 da Lei Delegada nº. 37/89, o pagamento da vantagem ocasional denomina "diária" se presta a indenizar despesas com alimentação e pousada comprovadamente realizadas em virtude de deslocamento de servidores militares de sua sede por motivo de serviço. (Apelação Cível 1.0024.14.322272-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019. Grifou-se). A rediscussão sobre a extensão da impugnação específica na contestação é matéria de mérito já decidida, não cabendo revisitação do tema nesta via recursal. Sobre a exigência de dolo e a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, o acórdão foi igualmente explícito. A decisão registrou que: [...] a transgressão de desídia, prevista no inciso II do art. 14 do CEDM, é tipicamente culposa, caracterizada por negligência, falta de zelo e desatenção com o serviço. A conduta do apelante, ao deixar de comunicar reiteradamente seus afastamentos, enquadra-se perfeitamente na modalidade culposa da transgressão, não se exigindo a comprovação de dolo específico para sua configuração. Quanto à Lei de Improbidade Administrativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 656.558, com repercussão geral reconhecida (Tema 309), fixou entendimento segundo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos artigos 5º e 10 da Lei n. 8.429/92, em sua redação originária. Ao contrário do que afirma o recorrente, o dolo não constitui "requisito necessário à configuração do ato de indisciplina", mormente a transgressão de desídia, prevista no inciso II do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), pela qual o embargante foi punido, é tipicamente culposa. Quanto às alegações de erro de direito, cerceamento de defesa e nulidade por prazos, o acórdão abordou cada um desses pontos: rejeitou o erro de direito com base no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; afastou o cerceamento de defesa com base na Súmula Vinculante n. 5 e na constatação de efetiva defesa nos autos; e considerou os prazos de natureza imprópria, citando o art. 86 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Veja-se: [...] o apelante deduz o argumento de cerceamento de defesa pela ausência de defensor dativo em três dos cinco Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs). Com a edição da Súmula Vinculante nº 5, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual a falta de defesa técnica em processo disciplinar não ofende a Constituição. A análise dos autos demonstra que ao apelante não apenas foi oportunizada a defesa em todos os procedimentos disciplinares dos quais resultou a aplicação de penalidade, como essa foi efetivamente exercida com a apresentação da defesa escrita - PCD 113.165/18 (Evento 39, OUT5, fls. 13; Evento 39, OUT6); PCD 113.166/18 (Evento 39, OUT8, fls. 15; Evento 39, OUT9, fls. 09/10), PCD 115.623/18 (Evento 39, OUT12, fls. 02; Evento 39, OUT12, fls. 03/10); PCD 115.626/18 (Evento 39, OUT15, fls. 15; Evento 39, OUT15, fls. 17/18; OUT16, fls. 02/06); e PCD 115.627/18 (Evento 39, OUT18, fls. 14; Evento 39, OUT15, fls. 15/17; OUT19, fls. 02/05). Não houve, portanto, demonstração de prejuízo concreto a ensejar a nulidade dos processos, como pretende o apelante. No que tange à decadência, a contagem dos prazos administrativos segue o disposto no art. 86 da Lei Estadual nº 14.310/2002. O prazo para a instauração de PCD, nos termos do art. 36 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), é de natureza imprópria, ou seja, seu desatendimento constitui mera irregularidade que não acarreta a nulidade do ato, desde que respeitado o prazo prescricional da pretensão punitiva, o que foi observado na espécie. Não há, portanto, nada a aclarar. No que concerne à questão das férias e da Resolução n. 4.059/09, o acórdão expressamente consignou que: O fato de o apelante estar em gozo de férias quando do primeiro afastamento não o exime da obrigação, especialmente porque, conforme ele mesmo alega, o gozo de férias é interrompido pela licença médica, e seu retorno ao serviço seria antecipado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A lógica decisória foi a de que a interrupção das férias gera impacto na escala e na administração de pessoal, exigindo a comunicação. A tese foi, portanto, enfrentada e rejeitada no mérito. Nada a aclarar. Por fim, quanto à continuidade delitiva e à proporcionalidade, a decisão colegiada foi taxativa ao afirmar que tal instituto é próprio do Direito Penal e não encontra previsão no marco regulatório administrativo sancionador militar, tratando-se cada ausência de uma falta autônoma. O acórdão foi claro ao dispor: [...] não há que se falar em aplicação do instituto da continuidade delitiva, próprio do Direito Penal, para unificar as sanções administrativas. Cada ausência injustificada ao serviço, sem a devida comunicação, constitui uma falta disciplinar autônoma e independente. A Administração, ao constatar cinco infrações distintas, agiu corretamente ao instaurar um procedimento para cada uma delas, garantindo a individualização da análise e da sanção, que, ressalta-se, foi aplicada dentro dos parâmetros previstos no art. 18, II, da Lei n. 14.310/02. Cabe ainda observar que a continuidade delitiva é instituto de Direito Penal que não encontra previsão no marco regulatório específico do Direito Administrativo sancionador. E se não há tal previsão, devemos entender que o legislador decidiu por não inserir tal benefício no âmbito da responsabilidade administrativa. Cabe considerar, ainda, que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna do texto da decisão impugnada, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos. A fundamentação do acórdão é coesa e linear para concluir pela legalidade das punições aplicadas. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na espécie. 3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O que o embargante busca é, mais uma vez, a reavaliação dos critérios que levaram este colegiado a negar provimento ao apelo, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios. Todas as teses defensivas relevantes para o deslinde da causa foram apreciadas, direta ou indiretamente, sendo a rejeição das pretensões decorrência lógica da fundamentação adotada. No que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, mesmo para tal finalidade, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ausentes os vícios, não há como o recurso ser acolhido apenas para fins de prequestionamento, considerando-se prequestionados os elementos apontados pelo embargante caso o tribunal superior entenda ter havido erro na inadmissão ou na rejeição, nos termos do art. 1.025 do CPC. Não se vislumbram, portanto, as omissões e contradições alegadas. A questão suscitada pelo embargante traduz seu profundo inconformismo com o teor da decisão objurgada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida por este colegiado, o que, como dito, não se admite em embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator